Tribunal: STM
Processo: 7001132-19.2019.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão julgador: LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-12-02

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7001132-19.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LUIS CARLOS GOMES MATTOS
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMBARGADO: HERMANN ALEXANDRE CASTANHEIRA SOUSA
ADVOGADOS: FABIO DA SILVA MANOEL E JORGE LUIS FORTES PINHEIRO DA CAMARA
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
23/09/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria,
rejeitou a preliminar de inconstitucionalidade do art. 538 do CPPM, arguida pela
Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. O Ministro ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA acolhia a preliminar. Na forma do art. 69, inciso I, do RISTM,
proferiu voto o Ministro Presidente. Em seguida, no mérito, por maioria, rejeitou
os Embargos Infringentes do Julgado, mantendo na íntegra o Acórdão
embargado, nos termos do voto do Relator Ministro LUIS CARLOS GOMES
MATTOS. Os Ministros WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, ODILSON SAMPAIO BENZI e
CARLOS VUYK DE AQUINO acolhiam os Embargos defensivos, para reformar o
Acórdão e fazer prevalecer o voto vencido da lavra do Ministro ODILSON SAMPAIO
B E N Z I
p r o f e r i d o
n a
R e p r e s e n t a ç ã o
p a r a
D e c l a r a ç ã o
d e
Indignidade/Incompatibilidade nº 7001065-88.2018.7.00.0000.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Revisor),
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO e PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA fará declaração de
voto quanto à preliminar
O Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS encontra-se em licença para tratamento
de saúde.
Na forma regimental, usaram da palavra o Vice-Procurador-Geral da Justiça
Militar, Dr. Clauro Roberto de Bortolli, e o Advogado da Defesa, Dr. Jorge Luis
Fortes Pinheiro da Camara.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 30/11/2020 15:36:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21eb689efd
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7001132-
19.2019.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO GEN EX LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
REVISOR: MINISTRO DR. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
EMBARGADO: HERMANN ALEXANDRE CASTANHEIRA SOUSA.
ADVOGADOS: DR. JORGE LUIS FORTES PINHEIRO DA CÂMARA E DR.
FABIO DA SILVA MANOEL.

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES. REPRESENTAÇÃO PARA
D E C L A R A Ç Ã O
D E
I N D G N I D A D E .
P R E L I M I N A R .
INCONSTITUCIONALIDADE.
MÉRITO.
CONDUTA.
PROPORCIONALIDADE.

Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que o art. 538 do
CPPM foi recepcionado pela ordem constitucional vigente, nos
termos da sua reiterada jurisprudência.

O art. 3º do CPPM deixa claro que a legislação processual comum
somente é aplicável ao caso concreto quando inexistir prejuízo da
índole do processo penal militar.

Sem olvidar a gravidade das condutas perpetradas pelo
Embargado, o Acórdão guerreado ponderou aspectos da longa
jornada do Oficial na Caserna, que certamente não poderiam deixar
de ser avaliados em um julgamento eminentemente ético, como sói
ser uma Representação para declaração de indignidade.

Como é notório, o sentimento do dever, o pundonor militar e o
decoro de classe impõem - não como uma faculdade, mas como uma
inafastável obrigação legal -, a cada integrante das Forças
Armadas, conduta moral e profissional irrepreensível, com
observância de rígidos preceitos da ética militar, entre os quais se
inscrevem, com realce, os dispositivos já citados do Estatuto dos
Militares.

À luz do princípio da proporcionalidade, entendeu-se,
acertadamente e com amparo na jurisprudência deste Tribunal, que
a opção de declarar o Oficial indigno do Oficialato ou com ele
incompatível deve ser reservada aos delitos que denotem uma
carga ainda maior de reprovabilidade.

Rejeição da preliminar de inconstitucionalidade. Maioria.

Rejeição dos Embargos. Maioria.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 30/11/2020 15:36:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21eb689efd

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Alte
Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na conformidade do Extrato
da Ata do Julgamento, por maioria, em rejeitar a preliminar de
inconstitucionalidade do art. 538 do CPPM. No mérito, por maioria, em rejeitar
os Embargos Infringentes do Julgado, mantendo íntegro o Acórdão recorrido.

Brasília, 23 de setembro de 2020.

Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Relator

RELATÓRIO

O MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR opõe Embargos Infringentes do
Julgado, em face do Acórdão do Superior Tribunal Militar, de 29/8/2019,
proferido na Representação para Declaração de Indignidade/
Incompatibilidade para com o Oficialato nº 7001065-88.2018.7.00.0000
(evento nº 1).

No Acórdão hostilizado, o Superior Tribunal Militar, por maioria, conheceu e
julgou procedente em parte a aludida Representação para, aplicando
subsidiariamente o art. 16, inciso II, combinado com o art. 2º, inciso I, alínea
"c", ambos da Lei nº 5.836/72, de 5 de dezembro de 1972, decretar a reforma do
Major Ex HERMANN ALEXANDRE CASTANHEIRA SOUSA (Evento nº 65, item
2, do processo originário).

O Acórdão vergastado recebeu a seguinte ementa:

"EMENTA: REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE
INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE PARA COM O OFICIALATO.
PARTICIPAÇÃO ILÍCITA.REFORMA.

1. Os incisos VI e VII do art. 142 da Carta Magna determinam que o
oficial condenado à pena privativa de liberdade superior a 2 (dois)
anos deve ser submetido a julgamento, a fim de ser verificada a
possibilidade da perda do seu posto e da sua patente.

2. Em que pese o perfil do crime cometido, entende-se que a opção
de declarar o Oficial indigno do Oficialato, ou com ele incompatível,
deve ser reservada aos delitos que denotem uma carga ainda maior
de reprovabilidade. Caso contrário, não haveria qualquer sentido

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 30/11/2020 15:36:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21eb689efd
na opção lançada pelo legislador nos incisos I e II do art. 16 da Lei
nº 5.836/72.

Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade
conhecida e parcialmente provida. Decisão por maioria, na forma
do art. 67, parágrafo único, inciso I, do RISTM.".

Em suas Razões (Evento nº 1), assevera o MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
que, in casu, deve prevalecer o voto da corrente minoritária, que julgava
procedente a Representação para declarar o Embargado indigno do
oficialato e, em consequência, decretava a perda de seu posto e patente, na
forma do art. 142, § 3º, incisos VI e VII, da Constituição Federal, c/c o art. 120,
inciso I, da Lei nº 6.880/80, e art. 112 e seguintes do RISTM. Argumenta que o
Embargado "atentou sobremaneira contra os princípios éticos e morais
exigidos na caserna". Sustenta que, embora se deva reconhecer a boa atuação
do Embargado como militar no passado, o que está em julgamento no
momento é a análise, sob o ponto de vista ético, da prática de crime grave
contra a Administração Militar. Relembra as circunstâncias em que o crime
ocorreu, além de transcrever dispositivo do Estatuto dos Militares que teria sido
violado na espécie. Aduz que descabe falar em "fato isolado na vida do militar",
uma vez que o delito praticado se perpetrou por "um período de
aproximadamente dois anos". Pondera não ser razoável apenas determinar a
reforma do Embargado, visto que, a seu aviso, a sua conduta delitiva se inclui
entre os casos de maior reprovabilidade, a merecer, portanto, a incidência da
penalidade mais gravosa. Pede, afinal, que os Embargos sejam acolhidos para
que o Embargado "seja declarado indigno e, por conseguinte, seja
condenado à perda do posto e da patente que ostenta".

Na sua Impugnação (Evento nº 14, item 2), a Defesa salienta, em essência,
que os argumentos ministeriais não se prestam para modificar o entendimento
da maioria, expresso no julgamento da Representação para Declaração de
Indignidade/ Incompatibilidade para com o Oficialato. Assevera que, na
sua irresignação, o MPM deixou de levar em consideração as melhorias
estruturais da unidade, decorrentes das obras realizadas na OM durante o
período dos fatos. Salienta que sobre o Embargado não pesam condenações
por fatos cometidos em detrimento do Erário. Faz considerações acerca dos
efeitos devastadores que uma declaração de indignidade acarretaria na vida do
Embargado. Aponta para a inexistência de prejuízo ao Exército Brasileiro, o
qual, ao revés, "veio a lucrar, sob a forma de benfeitorias necessárias e úteis,
com os fatos deduzidos no processo". Destaca que as acusações constantes das
Razões Recursais não foram objeto da condenação do Embargado, tendo
esta se fundado unicamente na imputação contida no art. 310 do CPM, que
versa sobre o crime de participação ilícita. Cita o art. 530 do revogado CPC de
1973 e tece comentários sobre este. Alega que o CPP comum somente admite
Embargos Infringentes opostos pela Defesa. Por fim, pronuncia-se pela

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 30/11/2020 15:36:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21eb689efd
rejeição dos Embargos.

Em 20/7/2020, a Defesa apresenta petição intitulada "Memoriais do
embargado", na qual, além de tecer comentários acerca do mérito recursal,
aponta para "a não recepção destes Embargos pelo Código de Processo Civil
vigente", indicando o art. 942 do referido diploma legal como fundamento para a
referida conclusão. Salienta, ainda, a necessidade de aplicação " analógica" à
hipótese, do art. 609, parágrafo único do CPP comum, que somente autoriza os
"embargos opostos pelo réu".

É o Relatório.

VOTO

Logo no início do julgamento, a Ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira
Rocha suscita preliminar de inconstitucionalidade do art. 538, do CPPM, na
parte em que admite Embargos Infringentes opostos pelo Parquet.

Como se sabe, esta Corte já firmou entendimento no sentido de que o art. 538
do CPPM foi recepcionado pela ordem constitucional vigente, nos termos da sua
reiterada jurisprudência. Confira-se os julgados mais recentes sobre a matéria:

"EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE.
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. PRELIMINAR DE
INCONSTITUCIONALIDADE PELA NÃO RECEPÇÃO DO ART. 538
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. REJEIÇÃO.
MAIORIA. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL DA
PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR. REJEIÇÃO.
MAIORIA. MÉRITO. AUDIÊNCIA DE JULGAMENTO. ART. 433 DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. INOBSERVÂNCIA.
AUSÊNCIA DE SUSTENTAÇÃO ORAL. VIOLAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO
LEGAL. EMBARGOS REJEITADOS. MAIORIA. Segundo a dicção do
art. 538 do Código de Processo Penal Militar, o Ministério Público
Militar é parte legítima para opor Embargos Infringentes e de
Nulidade pro societate, consagrando-se, portanto, o Princípio da
Paridade de Armas sem que se possa falar em suposta violação ao
Princípio da Isonomia. Nesse contexto, o citado dispositivo foi
recepcionado pela ordem constitucional em vigor. Precedentes.
Preliminar rejeitada. Decisão por maioria. É cediço o entendimento
segundo o qual o Ministério Público Militar tem dupla atuação nas
ações penais militares: Órgão de Acusação e Fiscal da Lei.
Considerando que o Acórdão embargado foi prolatado pelo Plenário
do Superior Tribunal Militar, e sendo certo que compete à
Procuradoria-Geral da Justiça Militar oficiar perante esta Corte

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 30/11/2020 15:36:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21eb689efd
Castrense, faz-se inegável que o manejo dos Embargos Infringentes
e de nulidade, conforme disposto no art. 538 do Código de Processo
Penal Militar, deu-se na condição de Parte acusatória, cuja
pretensão legítima resta circunscrita à prevalência do voto da
corrente minoritária com vistas à rejeição da preliminar defensiva.
Preliminar rejeitada. Decisão por maioria. A Lei nº 13.774, de 19 de
dezembro de 2018, alterou a Lei que Organiza a Justiça Militar da
União (Lei nº 8.457, de 4 de setembro de 1992), de sorte que, a
despeito do julgamento monocrático pelo Juiz Federal da Justiça
Militar introduzido no ordenamento jurídico pela novel legislação, o
rito procedimental estabelecido pelo Código de Processo Penal
Militar não foi alcançado pela modificação legislativa, devendo,
pois, ser mantido em sua integralidade. A Decisão do Magistrado
de primeiro grau, que dispensou as formalidades inerentes à
Sessão de Julgamento, mais especificamente o art. 433 do Código
de Processo Penal Militar, e, por via de consequência, inviabilizou a
sustentação oral que poderia ser requerida pelo Órgão Defensivo,
não só desvirtuou o rito procedimental estatuído no referido Códex
processual, como também, e principalmente, violou os Postulados
constitucionais do Devido Processo Legal e da Ampla Defesa.
Embargos rejeitados. Decisão por maioria." (Superior Tribunal
Militar. Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000177-
51.2020.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) CARLOS VUYK DE
AQUINO. Data de Julgamento: 03/09/2020, Data de Publicação:
18/09/2020);

"EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE.
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. PRELIMINAR DE
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 538 DO CPPM ARGUIDA
PELA DEFESA. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE
SENTENÇA DEFINITIVA OU COM FORÇA DE DEFINITIVA.
RECURSO REJEITADO. DECISÃO POR MAIORIA. Em respeito ao
princípio da paridade das armas, não se pode negar ao Ministério
Público Militar o direito de questionar a certeza do juízo
absolutório por meio dos embargos infringentes. A oposição dos
Embargos Infringentes pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar
se justifica por ser o órgão atuante no âmbito do Superior Tribunal
Militar, com híbrida função de órgão acusador e fiscalizador da
aplicação da lei e da regular tramitação do processo. Preliminar de
inconstitucionalidade do artigo 538 do CPPM não conhecida.
Decisão por maioria. Interposição de Apelo contra decisão que
afastou, no caso de réu civil, a proibição de se aplicar a esta Justiça
castrense os institutos despenalizadores da Lei nº 9.099/95, de
modo a possibilitar, no caso, a suspensão condicional o processo
após a manifestação do Ministério Público Militar. Decisão sem

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 30/11/2020 15:36:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21eb689efd
força de definitiva, requisito indispensável para o recebimento do
recurso de apelação, previsto no art. 526, alínea 'b', do Código de
Processo Penal Militar, ante à possibilidade de manifestação
desfavorável ao sursis processual por meio do manejo de
instrumento processual diverso, e, consequentemente, de
prosseguimento da ação penal militar. Embargos Rejeitados.
Decisão por maioria." (Superior Tribunal Militar. Embargos
Infringentes e de Nulidade nº 7000073-59.2020.7.00.0000.
Relator(a): Ministro(a) WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS. Data de
Julgamento: 13/08/2020, Data de Publicação: 17/09/2020).

Nessa esteira, rejeita-se a mencionada preliminar.

Por conseguinte, analisa-se, o quanto alegado pela Defesa, acerca da aplicação
"analógica", à espécie, do art. 609, parágrafo único do CPP comum, que somente
admite Embargos Infringentes opostos pelo Réu.

É bem verdade que por ocasião da apresentação dos Contrarrazões
Recursais, a Defesa sequer cogitou de incidência de dispositivo do CPP comum
à situação versada nos autos, tendo apenas mencionado, a título de comparação,
que, na seara do direito processual comum, a possibilidade de oposição de
Embargos constitui prerrogativa exclusiva do Acusado.

Não obstante isso, ad argumentandum tantum, não há de constituir demasia a
análise da possibilidade de aplicação do CPP comum à espécie.

Como se sabe, o CPPM prevê, em seu art. 3º, que os casos omissos no Código
devem ser supridos pela legislação processual penal comum, "quando aplicável
ao caso concreto e sem prejuízo da índole do processo penal militar", pela
jurisprudência, pelos usos e costumes militares, pelos princípios gerais de
Direito e, finalmente, pela analogia.

Ao que se vê, além do referido dispositivo estabelecer a necessidade de lacuna a
ser suprida, deixa claro que a legislação processual comum somente é aplicável
ao caso concreto quando inexistir prejuízo "da índole do processo penal militar".

Nessa senda, o Código de Processo Penal Militar estabelece textualmente em
seu art. 538 o que se segue:

"Art. 538. O Ministério Público e o réu poderão opor embargos
de nulidade, infringentes do julgado e de declaração, às sentenças
finais proferidas pelo Superior Tribunal Militar." (Grifo nosso).

Além da referida possibilidade, presente exclusivamente no CPPM, de oposição
de Embargos pela Acusação, outras especificidades podem ser observadas
no direito processual penal militar. As peculiaridades da legislação castrense
restam ainda mais evidentes levando-se em conta que os presentes Embargos

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 30/11/2020 15:36:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21eb689efd
foram opostos em face de decisão prolatada em sede de Representação para
Declaração de Indignidade/Incompatibilidade para com o Oficialato,
espécie de "sentença final proferida pelo Superior Tribunal Militar" sequer
prevista na legislação processual penal comum.

Dessa feita, na hipótese, não se encontram presentes os requisitos previstos no
art. 3º do CPPM, descabendo cogitar de incidência do CPP comum ao caso.

No que se refere ao apontamento referente "a não recepção destes Embargos
pelo Código de Processo Civil vigente", com fundamento no art. 942 do referido
diploma legal, há que se dizer: constitui argumento absolutamente novo, levado
a efeito tardiamente, por ocasião da apresentação de memoriais.

Por não tratar-se de questão de ordem pública, que pode ser aventada a
qualquer tempo e grau de jurisdição, a referida matéria, ventilada em momento
inoportuno, sequer merece ser apreciada.

Adiante, verifica-se que conforme ressaltado pelo Ministro Artur Vidigal, por
ocasião do julgamento da Representação para Declaração de
Indignidade/Incompatibilidade ora recorrida, o Embargado restou
condenado por esta Corte à pena de 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e
quatro) dias de reclusão, como incurso no at. 310 do CPM, que dispõe:

"Art. 310. Participar, de modo ostensivo ou simulado, diretamente
ou por interposta pessoa, em contrato, fornecimento, ou concessão
de qualquer serviço concernente à administração militar, sobre que
deva informar ou exercer fiscalização em razão do ofício.".

Nessa esteira e ainda de acordo com o aludido voto, os fatos narrados no
processo ocorreram no período em que o Maj Ex HERMANN ALEXANDRE
CASTANHEIRA SOUSA exerceu a função de Comandante da 1ª Companhia de
Engenharia Paraquedista, tendo a condenação criminal resultado da prática das
condutas a seguir descritas:

"1) Em novembro de 2009, a Primeira Companhia de Engenharia de
Combate Paraquedista (1ª Cia E Cmb Pqdt) celebrou acordo verbal
com a Empresa FRAÇÃO CURSOS SUPLETIVOS LTDA. (nome
fantasia UNIVERSO), para a realização de obras na Organização
Militar. Em contrapartida, a unidade militar disponibilizaria à
Empresa uma carreta para transporte de retroescavadeira,
combustível, refeições, insumos de brita, areia, cascalho e
manilhas, entre outros materiais.

2) Essa avença, que deveria ser pontual e com prazo determinado,
passou a ser permanente, com a colaboração do ora Representado,
que, ao assumir o comando da 1ª Cia E Cmb Pqdt em 30 de

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 30/11/2020 15:36:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21eb689efd
novembro de 2009, empenhou-se na manutenção e na ampliação do
negócio até meados de 2012.

3) No fim de 2011, para legalizar o referido acordo, foi realizado
um procedimento licitatório, mas não houve interessados, não
tendo participado a UNIVERSO por não possuir inscrição no SICAF.

4) Tão logo declarado deserto o certame, houve a contratação, por
dispensa de licitação, do INSTITUTO NACIONAL DE
PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA DOS EX-COMBATENTES (INPMEC)
por indicação do ora Representado.

5) Dias antes, contudo, a UNIVERSO e o INPMEC haviam firmado
contrato de parceria, que se traduziu em verdadeira
subcontratação da primeira, a qual efetivamente veio a prestar os
serviços relativos ao contrato por dispensa à 1ª Cia E Cmb Pqdt.

6) Segundo apurado, dos R$ 32.598,00 (trinta e dois mil e
quinhentos e noventa e oito reais) recebidos pelo INPMEC no fim
do ano de 2011, R$ 28.034,28 (vinte e oito mil e trinta e quatro
reais e vinte e oito centavos) foram repassados à UNIVERSO em
janeiro de 2012.

7) Ainda no fim de 2011, o ora Representado 'iniciou um
relacionamento amoroso com a Sr.ª Marluce de Aguiar Medeiros,
sócia da UNIVERSO, fato que aprofundou a interferência e a
participação do oficial nos interesses da empresa junto à
administração, com utilização de viatura oficial, militares,
armamento e munição da OM em benefício da empresa'.

8) Consta, ainda, que o ora Representado determinou a seus
subordinados que ministrassem aulas dos cursos oferecidos pela
UNIVERSO dentro do quartel, em razão do que recebiam quantias
que variavam de R$ 30 (trinta reais) a R$ 100 (cem reais).".

Após análise da conduta delituosa perpetrada pelo Embargado, chegou-se à
conclusão de que esta "não se alinha à ética militar, cuja tutela jurídica dirige-se
justamente à preservação da moralidade da Administração pela via da exigência
de conduta reta e honesta por parte de seus agentes".

Por oportuno, entendeu-se que o Embargado infringiu o disposto no art. 28 do
Estatuto dos Militares (Lei nº 6.880/80), que estabelece:

"Art. 28. O sentimento do dever, o pundonor militar e o decoro da
classe impõem, a cada um dos integrantes das Forças Armadas,
conduta moral e profissional irrepreensíveis, com a observância dos
seguintes preceitos de ética militar:

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 30/11/2020 15:36:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21eb689efd

I - amar a verdade e a responsabilidade como fundamento de
dignidade pessoal;

II - exercer, com autoridade, eficiência e probidade, as funções que
lhe couberem em decorrência do cargo;

III - respeitar a dignidade da pessoa humana;

IV - cumprir e fazer cumprir as leis, os regulamentos, as instruções
e as ordens das autoridades competentes;

V - ser justo e imparcial no julgamento dos atos e na apreciação do
mérito dos subordinados;

VI - zelar pelo preparo próprio, moral, intelectual e físico e,
também, pelo dos subordinados, tendo em vista o cumprimento da
missão comum;

VII - empregar todas as suas energias em benefício do serviço;

VIII - praticar a camaradagem e desenvolver, permanentemente, o
espírito de cooperação;

IX - ser discreto em suas atitudes, maneiras e em sua linguagem
escrita e falada;

X - abster-se de tratar, fora do âmbito apropriado, de matéria
sigilosa de qualquer natureza;

XI - acatar as autoridades civis;

XII - cumprir seus deveres de cidadão;

XIII - proceder de maneira ilibada na vida pública e na particular;

XIV - observar as normas da boa educação;

XV - garantir assistência moral e material ao seu lar e conduzir-se
como chefe de família modelar;

XVI - conduzir-se, mesmo fora do serviço ou quando já na
inatividade, de modo que não sejam prejudicados os princípios da
disciplina, do respeito e do decoro militar;

XVII - abster-se de fazer uso do posto ou da graduação para obter
facilidades pessoais de qualquer natureza ou para encaminhar
negócios particulares ou de terceiros;

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 30/11/2020 15:36:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21eb689efd
XVIII - abster-se, na inatividade, do uso das designações
hierárquicas:

a) em atividades político-partidárias;

b) em atividades comerciais;

c) em atividades industriais;

d) para discutir ou provocar discussões pela imprensa a respeito de
assuntos políticos ou militares, excetuando-se os de natureza
exclusivamente técnica, se devidamente autorizado; e

e) no exercício de cargo ou função de natureza civil, mesmo que
seja da Administração Pública; e

XIX - zelar pelo bom nome das Forças Armadas e de cada um de
seus integrantes, obedecendo e fazendo obedecer aos preceitos da
ética militar.".

Por outro lado, sem olvidar a gravidade das condutas perpetradas pelo
Embargado, o Acórdão guerreado ponderou aspectos da longa jornada do
Oficial na Caserna, que certamente não poderiam deixar de ser avaliados em um
julgamento eminentemente ético, como sói ser uma Representação para
declaração de indignidade.

Dessa forma, o Decisum recorrido chamou a atenção para o fato de tratar-se o
Maj Ex HERMANN ALEXANDRE CASTANHEIRA SOUSA de Oficial:

"capacitado para o serviço militar, cumprindo com excelência as
missões a ele atribuídas e representando o Exército Brasileiro da
melhor maneira possível nas demais atividades que participou.

Reportam os autos ter o militar participado de inúmeras Operações
reais em sua carreira, recebido diversas medalhas, realizado
variados cursos militares, dentro e fora da Força Terrestre,
integrado Operações de Apoio a Catástrofes, ter sido instrutor do
Curso de Engenharia da AMAN durante 3 (três) anos e, após isso,
ter sido nomeado Comandante de uma Organização Militar ímpar e
altamente especializada da Força Estratégica do Exército
Brasileiro.".

Nessa esteira, é bem verdade que a análise a ser feita numa Representação
não se restringe aos mencionados aspectos da vida militar do Embargado,
porquanto se deve sopesar, sob o prisma ético-moral, a conduta delituosa que
levou esta Corte a condená-lo nas penas do art. 310 do CPM.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 30/11/2020 15:36:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21eb689efd
No ponto, observa-se que na ocasião do julgamento da Representação, não
passou despercebida a acentuada reprovabilidade das ações do Embargado,
que, na condição de Comandante, tinha a obrigação de ser um exemplo para
aqueles que se encontravam sob o seu comando. Ademais, também não se
olvidou que a conduta perpetrada pelo referido militar graduado foi exercida em
detrimento da própria instituição a que pertence e colocou a própria corporação
em descrédito perante a sociedade.

Assim, após as referidas conclusões, o Acórdão guerreado considerou que as
condutas praticadas pelo Embargado o impedem de permanecer no " seio da
tropa", bem como impossibilitam que ele seja julgado "não-culpado".

Nessa senda, saliente-se que o Embargado infringiu não só o art. 28 do
anteriormente citado Estatuto dos Militares, como também o inciso III do seu
art. 31, que especifica como dever de todo militar "a probidade e a lealdade em
todas as circunstâncias".

Como é notório, o sentimento do dever, o pundonor militar e o decoro de
classe impõem - não como uma faculdade, mas como uma inafastável obrigação
legal -, a cada integrante das Forças Armadas, conduta moral e profissional
irrepreensível, com observância de rígidos preceitos da ética militar, entre os
quais se inscrevem, com realce, os dispositivos já citados do Estatuto dos
Militares.

Não obstante isso, à luz do princípio da proporcionalidade, entendeu-se,
acertadamente e com amparo na jurisprudência deste Tribunal, que "a opção de
declarar o Oficial indigno do Oficialato ou com ele incompatível deve ser
reservada aos delitos que denotem uma carga ainda maior de reprovabilidade".

No que se refere ao questionamento do MPM em que aduz descaber falar nos
acontecimentos como um "fato isolado na vida do militar", tendo em vista o seu
prolongamento por "um período de aproximadamente dois anos", diga-se que
constitui perfeitamente razoável assim considerá-los no contexto da extensa vida
funcional de um Oficial alçado ao posto de Major, como é o caso do
Embargado.

Por fim, apesar de as condutas perpetradas pelo Embargado serem
consideradas ações atentatórias a preceitos basilares da ética militar, vê-se
como suficiente e proporcional, na espécie, a decretação da reforma do Major
EX HERMANN ALEXANDRE CASTANHEIRA SOUSA, nos termos do art. 142, §
3º, incisos VI e VII, da CF, aplicando-se subsidiariamente o art. 16, inciso II, da
Lei nº 5.836/72.

É o quanto basta.

Posto isso.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 30/11/2020 15:36:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21eb689efd
Rejeito os Embargos, mantendo íntegro o Acórdão recorrido.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 30/10/2020 21:27:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012733cb752

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE N° 7001132-19.2019.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO GEN EX LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
REVISOR: MINISTRO DR. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
EMBARGADO: HERMANN ALEXANDRE CASTANHEIRA SOUSA.
ADVOGADOS: DRS. JORGE LUIS FORTES PINHEIRO DA CÂMARA E FABIO DA SILVA MANOEL.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Votei vencida, divergindo da douta maioria, no tocante à preliminar, pelos motivos que passo a expor.

PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE/NÃO RECEPÇÃO DO ART 538 DO CPPM
Suscito, preliminarmente, o não conhecimento dos presentes Embargos.
Exponho novamente meu posicionamento divergente, como já venho me manifestando.
Assim encontra-se redigido o art. 538 do CPPM:
Art. 538. O Ministério Público e o réu poderão opor embargos de nulidade, infringentes do
julgado e de declaração, às sentenças finais proferidas pelo Superior Tribunal Militar.
A hermenêutica jurídica é a ciência responsável por estabelecer metodologias para que o Órgão Julgador
chegue ao pleno entendimento do sentido e do alcance da norma jurídica sub examine.
Nessa senda, a interpretação gramatical do dispositivo hostilizado levaria a crer que esta Corte Castrense
profere sentenças, e não acórdãos, como se extrai do trecho: "(...) às sentenças finais proferidas pelo Superior
Tribunal Militar. (...)". Por óbvio, em que pese à literalidade do dispositivo, tal não se discute.
No mesmo norte, a exegese segundo a qual cabe ao MPM opor, em qualquer caso, os Embargos Infringentes e
de Nulidade com fulcro no art. 538 do CPPM, além de ser contrária à doutrina e à prevalente jurisprudência
nacional, desfigura a natureza dos Embargos Infringentes e de Nulidade.
Antes de se obter a resposta sobre a adequação constitucional ou não do instrumento utilizado pelo Parquet de
forma desfavorável ao réu, necessária a exegese dessa espécie recursal.
Fernando da Costa Tourinho Filho[1], ao abordar o instituto, ensina que:
[...] a palavra "embargos" provém de embargar, que significa reprimir, dificultar, impedir. E
como no Direito lusitano (e tal recurso guarda essa origem) a parte podia, às vezes, investir
contra a sentença, exigindo a retratação do órgão que a prolatou, logo nada mais expressivo
que a palavra "embargos" para traduzir o meio de que se valia o litigante para impedir a
execução da sentença.

O recurso surgiu, no âmbito do sistema processual criminal, com o advento da Lei n° 1.720-B, de 3/11/1952,
tendo por escopo assegurar ao acusado uma espécie de "pedido de reconsideração" no tocante ao ponto da
decisão em que sucumbiu, mas que lhe fora considerado favorável por pelo menos um dos julgadores.
Sob a óptica doutrinária, ponderam os autores acerca dos requisitos para sua interposição. Leia-se.
Aury Lopes Junior[2]:
[...] No que tange ao cabimento, dois aspectos são fundamentais para compreensão desta
impugnação:

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 30/10/2020 21:27:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012733cb752
1° é um recurso que somente tem cabimento para impugnar uma decisão não unânime
proferida por tribunal no julgamento de uma apelação, recurso em sentido estrito ou agravo
em execução;
2° é um recurso exclusivo da defesa, pois exige uma decisão não unânime desfavorável
ao réu, ou seja, há um voto divergente a favor da tese defensiva (no todo ou em parte) [...].
(Grifo nosso.)

Guilherme de Souza Nucci[3]:
Trata-se de recurso privativo da defesa, voltado a garantir uma segunda análise da
matéria decidida pela turma julgadora, por ter havido maioria de votos e não unanimidade,
ampliando-se o quórum do julgamento [...]. (Grifo nosso.)

Eugênio Pacelli[4]:
Os requisitos básicos de admissibilidade, então, são:
A existência de decisão não unânime;
Que essa decisão seja desfavorável à defesa;
Que tenha sido proferida no julgamento de recurso em sentido estrito e de apelação.
Entretanto, desde que em favor da defesa, até o Ministério Público poderá manejar
os citados embargos, na condição de custos legis [...]. (Grifo nosso.)

Ada Pellegrini Grinover, Antônio Magalhães Gomes Filho e Antônio Scarance Fernandes[5]:

Trata-se de impugnação privativa da defesa, cuja previsão parece estar fundada no
receio de que possa cristalizar-se, contra o réu, um julgamento injusto, pois a existência de um
voto mais favorável constitui indício de que a solução dada à causa, no mínimo, não é pacífica.
Por isso, não cabem no processo penal as mesmas hesitações da doutrina processual civil
quanto à conveniência da manutenção de tal recurso - aqui, os inconvenientes resultantes da
procrastinação de uma decisão final são largamente compensados pela maior tutela que se dá
ao direito de liberdade. [...]. (Grifo nosso.)

Como se extrai das lições dos renomados juristas, os Embargos Infringentes e de Nulidade foram concebidos
com o intuito de oportunizar à Defesa a reanálise da matéria considerada favorável ao agente por, ao menos,
um dos julgadores. Logo, trata-se de espécie recursal alicerçada em princípios de índole magnas, como o da
inocência ou da não culpabilidade, o do in dubio pro reo e o do favor rei.
É consabido que o postulado da presunção de não culpabilidade reveste-se de fundamentalidade, eis que
constante do inciso LVII do art. 5° da Constituição Federal. Bem assim, a presunção de inocência ganha
significativos contornos que dependem da atuação do Poder Judiciário, visto dele emergirem os atentos e
justificados esclarecimentos reivindicados processualmente, neste e em outros.
Nessa perspectiva, a efetivação dos direitos fundamentais depende da atuação da Judicatura, único Poder com
autoridade para assegurar ao jurisdicionado a adequada aplicação das normas, das regras e dos princípios.
Nesse norte, o manejo de Embargos Infringentes e de Nulidade de forma contrária ao interesse do réu
desfigura os motivos ensejadores da concepção dessa espécie recursal, além de colidir frontalmente com os
primados do in dubio pro reo e do favor rei.
Certo é que o in dubio pro reo determina que, na hipótese de dúvida, inexista escolha ao juiz a não ser

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 30/10/2020 21:27:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012733cb752
proclamar decisão favorável ao acusado. Por sua vez, o favor rei é calcado, não na dúvida, mas na dignidade
humana e na proteção da liberdade por intermédio do devido processo legal. Assim, não há como preservar os
princípios acima nomeados e clausulados como pétreos pelo legislador originário, se este Tribunal assegurar
interpretação literal e ampliativa ao dispositivo atacado.
Segundo o ensino de Maurício Zanoide de Moraes[6]: "Quando o intérprete do texto legal é o julgador, ele
deverá fazer as escolhas conforme os valores constitucionais".
É de ser utilizada, portanto, a técnica da interpretação conforme a Constituição Federal, para proclamar a
constitucionalidade do art. 538 do CPPM, sem redução de texto, assegurando a legitimidade do Ministério
Público para valer-se dos Embargos de Infringência e Nulidade, no âmbito da Justiça Militar, tão somente nas
hipóteses em que tal manejo seja favorável aos interesses do réu.
Pelo exposto, suscito preliminar, de ofício, para, dando interpretação conforme a Constituição Federal ao art.
538 do CPPM, reconhecer a ilegitimidade da PGJM para a oposição dos presentes Embargos de Infringência e
Nulidade.
Brasília, 23 de setembro de 2020.

Drª MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Ministra

[1] TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Código de Processo Penal Comentado. 14ª ed.
Saraiva: São Paulo, 2012, p. 418.
[2] LOPES JUNIOR, Aury. Direito Processual Penal. 13ª ed. Saraiva: São Paulo, 2016, p. 1057.
[3] NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo Penal e Execução Penal. 8ª ed. Revista
dos Tribunais: São Paulo, 2011, p. 911.
[4] PACELLI, Eugênio. Curso de Processo Penal. 20ª ed. Atlas: São Paulo, 2016, p. 990.
[5] GRINOVER, Ada Pellegrini; GOMES FILHO, Antônio Magalhães; FERNANDES, Antônio Scarance.
Recursos no Processo Penal. 5ª ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2008, p. 216.
[6] MORAES, Maurício Zanoide de. Presunção de Inocência no Processo Penal Brasileiro. 1ª
ed. Lumen Iuris: Rio de Janeiro, p. 366.